Tribunal: TJES
Processo: 5000410-96.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-96.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA FREGONASSE AIME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZO POSITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO E. STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.

Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-96.2022.8.08.0003

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática do 3958766, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, o qual almejava o pagamento de honorários sucumbenciais à Recorrente.

Em suas razões (ID 4223163), a Recorrente questiona a aplicação da Súmula n. 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ser ilegal e inconstitucional.

Argumenta que não há que se falar em confusão, afirma sua autonomia
funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

Contrarrazões apresentadas no ID 4255161, em que o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

Ao julgar o Agravo de Instrumento, no ID 4625716, foi negado provimento ao recurso por este Órgão Fracionário.

Interpostos recursos especial e extraordinário, respectivamente, nos IDs 4680810 e 4680809 pela Agravante.

Ao apreciar a matéria, em sede de juízo de admissibilidade, o Eminente Desembargador Vice-Presidente, Dair José Bregunce de Oliveira, no ID 6398913, devolveu os autos para que seja exercido o juízo de retratação, previsto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002).

Destaco, de plano, que, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra
ente público do qual o órgão Defensor faz parte. O julgamento restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do enunciado sumular nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado, de forma que o pagamento incorreria no instituto da confusão (CC, art. 381).

3. Recurso conhecido e improvido.

Entretanto, conforme conclusão alcançada quando do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Assim, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$ 1.212,00), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Criminal em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, com espeque no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
procedo ao reexame do recurso de Agravo Interno para lhe DAR PROVIMENTO
, para reformar a Decisão Monocrática e,
aplicando a tese fixada no Tema 1002 do E. STF,
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Recorrente
no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)